Tribunal: TJSP
Processo: 0003288-38.2009.8.26.0584
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de Usucapião – Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da intempestividade – Razões do recurso que não atacam os fundamentos da decisão – Princípio da Dialeticidade Recursal - Inobservância do disposto no art. 1.010, III, do CPC/15 – Decisão mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0003288-38.2009.8.26.0584/50000, da Comarca de São Pedro, em que são
agravantes AGAR TEIXEIRA DE BARROS (ESPÓLIO), FLODOARDO
TEIXEIRA DE BARROS (ESPÓLIO), ANA TEIXEIRA DE BARROS (ESPÓLIO),
ANTONIO ORIVALDO TEIXEIRA DE BARROS (FALECIDO) e NICOLETA
REGINA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA) (INVENTARIANTE), são
agravados ADALBERTO CARDOSO PAIVA DA SILVA, LUIZA LEORTE
ONDINA PAIVA DA SILVA, ODAIR CARDOSO PAIVA DA SILVA, SUELI
LINHAN DA SILVA e RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003288-38.2009.8.26.0584/50000 - São Pedro - Voto no 20/41199
2/3
Voto no 20/41199
Agravo Interno Cível no 0003288-38.2009.8.26.0584/50000
Comarca: São Pedro
Agravante: Agar Teixeira de Barros e outros
Agravado: Adalberto Cardoso Paiva da Silva e outros
Ementa Ação de Usucapião Insurgência contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso em razão da
intempestividade Razões do recurso que não atacam os
fundamentos da decisão
Princípio da Dialeticidade
Recursal - Inobservância do disposto no art. 1.010, III, do
CPC/15 Decisão mantida Recurso não conhecido.
Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática de relator que não conheceu do Recurso de Apelação
interposto pelos Agravantes.
Recorrem os Agravantes afirmando que faz jus à gratuidade e
que tal benefício já foi deferido nos autos do inventário. Aduzem a
negativa indevida da prestação jurisdicional.
Em despacho de fls. 444 mantive a decisão e intimei a
contraparte para apresentação de resposta.
Contraminuta às fls. 449/451.
Recebo o recurso nos seus regulares efeitos.
É o Relatório.
Entendo que o recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003288-38.2009.8.26.0584/50000 - São Pedro - Voto no 20/41199
3/3
Em respeito ao Princípio da Dialeticidade Recursal, quando da
interposição dos recursos, é necessária a impugnação específica dos
fundamentos da decisão hostilizada.
Tal comando vem expresso também na norma do art. 1.010,
III, do CPC/15, in verbis: “A apelação, interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade”.
Frise-se que o v. Acórdão não conheceu do recurso em razão
da intempestividade. No caso, porém, os Recorrentes repetem as
justificativas quanto ao direito de concessão da gratuidade sem atacar
especificamente o fundamento que resultou no não conhecimento do
recurso.
Em suma, tem-se que os fundamentos da decisão ora agravada
não foram atacados especificadamente pelo presente recurso.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator